Tribunal: STF
Processo: RHC 249562
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL CIVIL. PRISÃO CIVIL POR INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento liminar, interposto por A S H, em 26.9.2024, contra acórdão da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em sessão virtual de 13.8.2024 a 19.8.2024, negado provimento ao Agravo Interno no Habeas Corpus 
n. 849.068/SP, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.



O caso



    2. Consta do processo que o recorrente impetrou habeas corpus preventivo com requerimento liminar, em 23.8.2023, no Superior Tribunal de Justiça, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em decorrência de cumprimento provisório de sentença de alimentos (Autos n. 1004824-07.2023.8.26.0704) poderia determinar a prisão civil do recorrente. Alegou que o Tribunal estadual já tinha apreciado o tema no julgamento do Habeas Corpus Cível n. 2220259-95.2023.8.26.0000 e requereu liminar para que fosse expedido contramandado de prisão em seu favor e a posterior confirmação da medida (e-doc. 3).



    3. Em 29.8.2023, o Relator, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a liminar e requisitou informações ao Tribunal de Justiça de São Paulo (e-doc. 8).



    4. Em 31.8.2023, o recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 232.074/SP no Supremo Tribunal Federal, em benefício próprio e na indicada condição de “curador provisório” de sua genitora, “M S H”, contra decisão do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, do Superior Tribunal de Justiça. O recorrente repetiu os pedidos feitos no Habeas Corpus n. 849.068/SP, impetrado no Superior Tribunal.



    5. Em 21.9.2023, deferi medida liminar “tão somente para suspender o cumprimento do decreto prisional expedido contra o paciente, em 29.8.2023, no Processo n. 1004824-07.2023.8.26.0704, da Segunda Vara da Família e Sucessões do Fórum Regional XV – Butantã/SP, até o julgamento de mérito da presente impetração”.



    6. Em 23.11.2023, ratifiquei “a medida liminar deferida e, no mérito, conced[i] a ordem apenas para suspender o cumprimento do decreto prisional expedido contra o paciente, em 29.8.2023, no Processo n. 1004824-07.2023.8.26.0704 da Segunda Vara da Família e Sucessões do Fórum Regional XV – Butantã/SP, até o julgamento de mérito do Habeas Corpus n. 849.068/SP pelo Superior Tribunal de Justiça”.



    7. Em 22.11.2023, o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem (e-doc. 28). O recorrente interpôs recurso de agravo interno, em 28.11.2023, desprovido pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na sessão virtual de 13.8.2024 a 19.8.2024, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO PREVENTIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DEVEDOR DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE. SÚMULA Nº 691/STF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA Nº 182/STJ. 



    1. Não pode ser conhecido o agravo interno que não infirma especificamente os fundamentos da decisão atacada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. O conteúdo normativo do referido dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento da Súmula nº 182/STJ. 



    2. Agravo interno não conhecido” (fl. 1, e-doc. 66).



    Os embargos de declaração opostos pelo recorrente contra essa decisão foram rejeitados, por unanimidade, em sessão virtual de 17.9.2024 a 23.9.2024 (e-doc. 85).



    8. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega que os “autos de Cumprimento de Sentença de Alimentos (...) objetivam a cobrança de alimentos sob o rito coercitivo da prisão civil. Buscando solucionar a questão o paciente ajuizou ação de Exoneração de Alimentos em face da Menor: [I S H] (Processo nº 1006871-51.2023.8.26.0704) e Ação de Arbitramento de Alimentos em face da Mãe: [T S] (Processo nº 1101465-26.2023.8.26.0100)” (fls. 1-2, e-doc. 91). 



    Afirma estar “enfrentando dificuldades financeiras, já sofreu Acidente Vascular Cerebral e sua Mãe, ao qual é curador, sofre de Alzheimer (...) [Argumenta estar] em iminente perigo de ser preso em decorrência de dívida alimentar a ser discutida” (fl. 2, e-doc. 91).



    Sustenta que “a eventual prisão do aqui [recorrente], não vai ser medida justificável para atingir o fim necessário, que é garantir a sobrevida da credora, especialmente porque ela, comprovadamente é empresária, é bilionária, viajou recentemente para o Canadá com a [filha] menor [de idade] em período escolar” (fl. 3, e-doc. 91).



    Defende que “os Alimentos cobrados nestes autos foram objeto da Exoneração de alimentos. Por fim, tal obrigação restou devidamente exonerada, demonstrando sua total desnecessidade, com a propositura da Ação” (fl. 3, 
e-doc. 91).



    Conclui estarem presentes “os requisitos para a concessão da medida. O fumus boni iuris (pelo que se expôs) e, sobretudo, o periculum in mora, a latente e prestes prisão do [recorrente], de forma arbitrária e ilegal” (fl. 3, 
e-doc. 91).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) conceder a medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata expedição de contramandado de prisão em face de [A S H].



    b) oficializar a autoridade coatora para prestar as informações de praxe, com posterior remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República como regular prosseguimento do feito; 



    c) conhecer o pedido de RECURSO DE HABEAS CORPUS, para evitar a constrição prisional do paciente, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida, o que se fará singela homenagem ao DIREITO e à JUSTIÇA” (fls. 3-4, e-doc. 91).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões ao 
recurso ordinário em habeas corpus e pede o desprovimento (e-doc. 119).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    10. Pretende-se no presente recurso ordinário em habeas corpus: 
a) liminar, para que seja expedido contramandado de prisão em favor do recorrente; b) concessão da ordem, para impedir que o recorrente seja preso pelo não pagamento de pensão alimentícia e pela decisão proferida nos autos de n. 1004824-07.2023.8.26.0704 do Tribunal estadual, sob as alegações de que a sua genitora teria idade avançada, problema de saúde grave (mal de Alzheimer) e necessita dos cuidados do recorrente em tempo integral, estando ela sob sua curatela.



    11. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em 29.8.2023, na Ação de Cumprimento Provisório de Sentença de Alimentos (autos n. 1004824-07.2023.8.26.0704), o juízo sentenciante decretou a prisão civil do recorrente pelo prazo de trinta dias e rejeitou o pedido de prisão domiciliar, nestes termos:



    “Pessoalmente intimado (fls. 2610), o executado apresentou a impugnação de fls. 45/55. Preliminarmente, arguiu a suspeição e o impedimento desta Magistrada. Ainda, em sede preliminar, alegou a incompetência em razão do foro e impugnou a concessão da gratuidade processual exequente. No mérito, afirma que não possui capacidade financeira para pagar os alimentos. Alega que foi nomeado curador provisório de sua genitora, [M S H] (Processo n. 1009478-03.2023.8.26.0004). Sustenta que a sua mãe não pode ficar sem os cuidados por ele prestados. Ainda impugna os cálculos apresentados pela exequente, uma vez que se deve descontar o valor do plano de saúde, além dos R$ 2.178,79, que foram depositados.



    O Incidente de Suspeição Cível (processo nº 2188643-05.2023.8.26.0000) foi recebido sem o efeito suspensivo (fls. 2668).



    A exequente apresentou a manifestou-se às fls. 2672/2677.



    O Ministério Público apresentou o parecer de fls. 2730/2743. Em síntese, o Promotor de Justiça opina pela rejeição da impugnação, bem como pela aplicação de advertência e multa, no valor de dez salários mínimos, ao executado, em virtude da prática de ato atentatório à dignidade da justiça, tendo como fundamento os incisos I, II, III, IV do artigo 77 do CPC. Segundo o Douto Promotor de Justiça, aos fundamentos utilizados pelo executado para fundamentar a suspeição transbordam os limites legais e se transformaram em ataques diretos à Magistrada, com evidente intenção de intimidação e reiterados atos de perseguição e importunação. Segundo o Parquet, o executado se vale de manifestações processuais descabidas, com emprego de palavras sem sentido claro, mas com o propósito velado de ameaçar esta Magistrada. Por fim, requer ainda o encaminhamento de cópia dos autos ao Conselho Seccional da OAB ante a prática de infração disciplinar descrita no inciso XXV do artigo 34 do EOAB (Lei nº 8.906/94). (...)



    Rejeito a impugnação à gratuidade processual concedida à exequente, pois a impugnação veio desacompanhada de qualquer indício de que ela não faça jus aos benefícios concedidos. Observo, ainda, que a exequente é menor de idade e beneficiária de pensão alimentícia mensal fixada em dois salários mínimos, cujo pagamento é cobrado neste incidente.



    Igualmente, rejeito a preliminar de incompetência, pois, nos termos do artigo 528, § 9º, a alimentante pode promover o cumprimento da sentença ou decisão que condena ao pagamento de prestação alimentícia no foro de seu domicílio, como é o caso.



    No mérito, rejeito a justificativa apresentada.



    Com efeito, ao executado foi dada a oportunidade de efetuar o pagamento do débito, comprovar que o fez ou justificar os motivos pelos quais deixou de fazê-lo. (...)



    No caso em tela, o executado cingiu-se a afirmar que está enfrentando dificuldades financeiras e que não reúne condição de arcar com o encargo alimentar. Ocorre que as dificuldades financeiras relatadas pelo executado não foram suficientemente demonstradas e tais alegações não indicam que ele esteja efetivamente impossibilitado de cumprir com a obrigação alimentar, requisito necessário para o acolhimento da justificativa.



    As causas apresentadas pelo executado são insuficientes para isentá-lo do pagamento do valor em pecúnia da pensão alimentícia devida aos exequentes. O conteúdo da defesa do executado se confunde com matéria a ser analisada em sede de ação revisional de alimentos e não afasta a exigibilidade, liquidez e certeza do título executivo que embasa a presente execução.



    Não bastasse isso, inexiste qualquer depósito judicial realizado nestes autos (fls. 2841), ao contrário do que afirmou o executado.



    Cabe ao executado providenciar o pagamento integral de sua dívida, depositando a quantia apontada nos autos, sendo de todo descabido os pedidos de fls. 2842 e 2954.



    Importante destacar que o executado contrariou a verdade de fatos ao afirmar que a exequente possui nacionalidade húngara e é empresária, quando, em verdade, a exequente tem doze anos de idade e possui nacionalidade brasileira e claramente não exerce qualquer atividade profissional, considerando ainda o intenso peticionamento (onze petições com milhares de documentos juntados de forma desordenada em um mês – o processo conta com 3013 folhas nesta data), criando embaraços ao andamento do processo; a arguição de suspeição desta magistrada e do Promotor de Justiça como sucedâneo recursal, incidentes evidentemente protelatórios e que causam verdadeiro tumulto processual.



    O executado utiliza, ainda, as seguintes expressões ‘Indaga a 
V. Exa [se] V. Exa., se sente confortável para atuar nos casos em que é parte o Excipiente? V. Exa., não concedeu novamente JUSTIÇA GRATUITA ao Excipiente e concede a BILIONÁRIA Autora. Não seria o caso de reconhecer a SUSPEIÇÃO de Ofício?’.



    Assim, com fundamento no artigo 77, §§ 1º, 2º e 5º do CPC, fica o executado advertido de que a reiteração dessas condutas ensejará o reconhecimento da prática de ato atentatório à dignidade da justiça, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, assim como a aplicação de multa a ser oportunamente fixada em até 20% do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta, sendo que, quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no § 2º poderá ser fixada em até dez vezes o valor do salário-mínimo.



    Acolho, ademais, o requerimento do Promotor de Justiça e determino a remessa de cópia integral dos autos ao Conselho Seccional da OAB, para que avalie a eventual prática de infração disciplinar (artigo 34, inciso XXV, da Lei 8.906/94), oficiando-se.



    Ante o exposto, REJEITO a justificativa do devedor e DECRETO-LHE a prisão civil por 30 (trinta) dias. Expeça-se o competente mandado de prisão em seu desfavor, observado o valor atual do débito de R$ 24.958,33 (fls. 2679).



    Por fim, rejeito o pedido de prisão domiciliar. O fato de ser o executado curador de sua mãe não lhe garante a concessão de privilégio incompatível com o caráter coercitivo da medida”.



    12. No julgamento do Habeas Corpus n. 232.074/SP, concedi, de ofício, a ordem requerida em favor do mesmo paciente, tão somente para suspender o cumprimento do mandado de prisão até o julgamento de mérito da impetração pelo Superior Tribunal de Justiça. Na decisão, realcei as singularidades do caso e o mérito do habeas corpus ainda não ter sido apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. Fiz, então, constar: 



    “7. As impressões reveladas no exame da medida liminar requerida não foram afastadas, pelas informações prestadas, nas quais constavam apenas considerações sobre a idosa residir ‘em endereço diverso do do paciente e que ela não necessitaria de internação domiciliar’, opinião diversa da manifestada no laudo médico juntado, agora devidamente assinado e com CRM do médico subscritor 
(doc. 19), no qual se informa a ‘necessidade de cuidados constantes e permanentes’. 



    8. Como antes mencionado, a circunstância de ser o paciente o responsável pela idosa de oitenta e sete anos, com necessidade de cuidados permanentes e com doença cognitiva degenerativa, traz à discussão outros elementos necessários ao deslinde da causa, sendo que, com base no princípio da dignidade humana, a Constituição da República, em seu Capítulo VII do Título VIII, não se limita a atribuir aos pais o dever de assistência aos filhos menores, como também impõe, no mesmo dispositivo (art. 229), aos filhos maiores ‘o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade’.



    9. Pelas singularidades do caso e considerando que o mérito da impetração ainda não foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça 
(doc. 28), ratifico a medida liminar deferida e, no mérito, concedo a ordem apenas para suspender o cumprimento do decreto prisional expedido contra o paciente, em 29.8.2023, no Processo n. 1004824-07.2023.8.26.0704 da Segunda Vara da Família e Sucessões do Fórum Regional XV – Butantã/SP, até o julgamento de mérito do Habeas Corpus n. 849.068/SP pelo Superior Tribunal de Justiça”. 



    13. Ao denegar a ordem, no julgamento do Habeas Corpus 
n. 849.068/SP, o Relator, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, do Superior Tribunal de Justiça, fundamentou:



    “Não se colhe dos autos nada que justifique a concessão da ordem pretendida de forma preventiva, seja porque não há ilegalidade verificada, seja porque as confusas alegações do impetrante além demandarem dilação probatória que não se coaduna com a via eleita não se revelam justificadoras de sua exoneração da obrigação de pagar alimentos a sua filha menor.



    Oportuno destacar, a propósito, que não existem nos autos elementos concretos que comprovem as alegações apresentadas pelo impetrante a respeito da suposta dependência de sua genitora dos seus cuidados pessoais. 



    Além disso, não há nenhuma previsão legal que dispense o devedor de alimentos do cumprimento de suas obrigações e dos ônus decorrentes do eventual  inadimplemento destas pelo só fato de ser curador de terceira pessoa. 



    Em outras palavras, não eximem o paciente da obrigação alimentar o atual estado de saúde de sua própria genitora (seja ela sua curatelada ou não), o fato de ter ele ingressado com pedido revisional ou de exoneração da verba e, menos ainda, a eventual boa condição econômico-financeira da mãe da alimentanda” (fl. 4, e-doc. 28).



    Ao confirmar a decisão monocrática do Relator, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu:



    “Da leitura das razões do presente agravo interno, resulta evidenciado que a parte ora agravante não apresentou nenhum argumento capaz de infirmar, nem mesmo em tese, os fundamentos lançados na decisão ora agravada. 



    Não há, no arrazoado, nenhuma linha que se proponha a tentar infirmar as conclusões deste Relator a respeito (i) da inadequação da via do habeas corpus para o fim de reapreciação de decisão singular e precária de desembargador expedida nos autos de outro remédio heroico ou em agravo de instrumento, sob pena de restar configurada hipótese de usurpação de instância (Súmula nº 691/STF); (ii) da ausência de demonstração de ilegalidade na hipótese vertente; (iii) da imprestabilidade da via para a solução de questionamentos que demandam dilação probatória, e (iv) da ausência de previsão legal que dispense o paciente do pagamento de pensão alimentícia devida à filha menor ou que o exima dos ônus decorrentes do eventual inadimplemento destas obrigações pelo fato de: (a) ser curador de terceira pessoa, (b) já ter ingressado com pedido revisional ou de exoneração da verba devida ou (c) possuir boa condição financeira a genitora da menor alimentanda. 



    Ao assim proceder, a parte agravante atrai a incidência do disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC e o óbice da Súmula nº 182/STJ. 



    Impõe-se, portanto, o não conhecimento de agravo interno que deixa de refutar fundamento da decisão agravada que se revela suficiente para contrariar suas pretensões” (fl. 2, e-doc. 66).



    14. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em 20.8.2024, na Ação Judicial de Revisão de Alimentos (Autos 
n. 1006871-51.2023.8.26.0704), o juízo da Segunda Vara da Família e Sucessões do Foro Regional XV do Butantã da comarca de São Paulo/SP julgou improcedente a ação proposta pelo recorrente:



    “1 O relatório



    Trata-se de ação de exoneração de alimentos ajuizada por A. de S. H. em face de I. S. H., menor de idade representada por sua genitora, na qual a parte autora alegou, em resumo, que: [a] as partes foram casadas pelo período entre 2004 e 2010; [b] foram fixados alimentos em favor da demandada com os quais o autor não consegue adimplir; [c] está sofrendo execução de alimentos na forma de prisão civil; [d] desde a decretação do divórcio, a situação financeira do demandante foi alterada, visto que fora acometido por AVC e diagnosticado com transtorno bipolar; e [e] o autor deve ser exonerado da obrigação de pagar a pensão alimentícia.



    Atribuiu valor à causa, postulou a produção de provas e a procedência dos pleitos exordiais para que o autor seja exonerado do pagamento do valor da pensão alimentícia. (...)



    Citada, a parte demandada apresentou contestação, oportunidade em que aduziu, preliminarmente, a necessidade de concessão da gratuidade da justiça e, em seguida, salientou que: [a] a ré tem 13 anos de idade e reside com sua mãe; [b] o demandante descumpre com a obrigação de pagamento dos alimentos há mais de doze anos; [c] o valor da pensão alimentícia fixada em 2010 já não é suficiente, devendo ser, inclusive, objeto de revisão futura; [d] foi necessário ajuizamento de execução de débito alimentar, na modalidade de prisão civil, em relação ao montante cerca de R$ 25.000,00; [e] não houve alteração no estado de saúde do autor, sendo antigos os documentos acostados; [f] o autor não faz uso correto da medicação que lhe é prescrita, além de não comparecer às sessões de terapia indicadas; [g] o demandante possui plano de saúde em modalidade que permite o atendimento em hospitais renomados; 
[h] apesar de alegar ser doente e incapacitado financeiramente, assumiu por vontade própria a curatela de sua mãe, alegando estar saudável para administrar o patrimônio dela; [i] o demandante é advogado e, atualmente, atua em 176 processos, possuindo rendimento suficiente para auxiliar no sustento da filha; [j] possui diversas sociedades empresárias com capital social significativo; [k] o genitor é proprietário de três imóveis e de um automóvel de luxo; [l] o demandante possui padrão de vida elevado e ostenta com viagens e festas; e [m] o autor constantemente aluga imóveis em bairros nobres e deixa de adimplir com o aluguel em razão de sua índole desleal. (...)



    Foi realizada audiência de conciliação que restou infrutífera.



    O Ministério Público apresentou parecer pela improcedência da ação (...)



    Uma vez que não há necessidade de produção de outras provas (art. 355, I, do CPC), notadamente porque, intimadas, as partes não as postularam, passo ao julgamento do feito. (...)



    Na hipótese em tela, a parte autora postula a exoneração do pagamento de pensão alimentícia em favor de sua filha, ora demandada, devido a dificuldades financeiras e por ter sido acometido por AVC e diagnosticado com transtorno bipolar, de modo que os alimentos fixados o estão impedindo de ter melhor qualidade de vida. Por outro lado, a parte ré alega que a situação financeira do autor não se alterou desde a fixação do valor da pensão alimentícia, além de apresentar padrão de vida elevado sendo, inclusive, proprietário de três imóveis, um veículo e sócio de duas sociedades empresárias.



    E, de fato, verifica-se que o demandante se obrigou de forma espontânea, a partir de acordo realizado em audiência de conciliação (fls. 22-24), ao pagamento de pensão alimentícia em favor de sua filha, ora ré, no importe de dois salários mínimos. Ademais, cabe destacar que a ré é menor de idade, possuindo atualmente 14 anos de idade, e, logo, sua necessidade de alimentos é presumida, sendo desnecessária qualquer comprovação de gastos ou apresentação de documentos.



    No mais, a obrigação alimentar é decorrente da poder familiar existente. Ademais, não se retira dos autos qualquer indício de alteração na situação financeira do autor que pudesse ensejar uma redução no valor acordado.



    De se destacar que, atualmente, há suspensão de visitas pelo genitor à filha, por ordem deste juízo. Isso, entretanto, não retira a obrigação de pagamento de alimentos. Ademais, como indicado no cumprimento de sentença (que ensejou a suspensão), a temática será revista tão logo sejam feitos estudos atualizados em nova ação 
(os quais ocorreriam em ação de alienação parental, a qual, entretanto, o aqui réu apresentou desistência).



    Dessa forma, não deve ser determinada a exoneração ou sequer a redução no valor da pensão alimentícia fixada anteriormente. (...)



    Dispositivo



    Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo improcedentes os pleitos exordiais.



    Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados estes em R$ 2.000,00, em razão da irrisoriedade do montante se fixado sobre o valor da causa”. (grifos nossos)



    15. Na espécie vertente, analisadas as provas apresentadas pelo recorrente, as instâncias antecedentes concluíram insuficientes os argumentos por ele apresentados, relativos à eventual dificuldade financeira para pagamento de pensão alimentícia a sua filha menor de idade e à alegada imprescindibilidade dos seus cuidados, em relação a sua genitora, pois, como assentado pelo juízo na ação revisional de alimentos proposta pelo recorrente, “a obrigação alimentar é decorrente do poder familiar existente. Ademais, não se retira dos autos qualquer indício de alteração na situação financeira do autor que pudesse ensejar uma redução no valor acordado”. 



    No mesmo sentido, foi assentado no Superior Tribunal de Justiça que “não existem nos autos elementos concretos que comprovem as alegações apresentadas pelo impetrante a respeito da suposta dependência de sua genitora dos seus cuidados pessoais” e “não eximem o paciente da obrigação alimentar o atual estado de saúde de sua própria genitora (seja ela sua curatelada ou não), o fato de ter ele ingressado com pedido revisional ou de exoneração da verba e, menos ainda, a eventual boa condição econômico-financeira da mãe da alimentanda” (fl. 4, e-doc. 28).



    Na decisão que resultou na determinação de prisão civil do recorrente pelo não pagamento da pensão alimentícia, o juízo do Tribunal estadual concluiu que “o executado cingiu-se a afirmar que está enfrentando dificuldades financeiras e que não reúne condição de arcar com o encargo alimentar. Ocorre que as dificuldades financeiras relatadas pelo executado não foram suficientemente demonstradas e tais alegações não indicam que ele esteja efetivamente impossibilitado de cumprir com a obrigação alimentar, requisito necessário para o acolhimento da justificativa”.



    Não se comprovam, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    16. A adoção de entendimento diverso das instâncias antecedentes sobre a necessidade de manutenção dos valores devidos pelo recorrente, referentes à pensão alimentícia a sua filha e relativo à eventual dependência da genitora em relação ao recorrente, pelos alegados problemas de saúde indicados, exigiria reexame do acervo probatório, incabível em habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). 



    Confiram-se, também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DEVEDOR DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. (...)



    1. Prisão civil decretada em razão do inadimplemento do dever de prestar alimentos. (...)



    5. Consignada pelas instâncias antecedentes a ausência de demonstração cabal dos referidos depósitos ou do atendimento às necessidades do alimentando, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria acurado exame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. (...)



    6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento” (HC n. 245.552-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ARTIGO 528 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUPRESSÃO 
DE INSTÂNCIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. (...)



    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 169.269-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.2.2020).



    “HABEAS CORPUS. DEVEDOR DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. DECRETO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. LIMINAR CASSADA. (...)



    II – A análise da suposta incapacidade econômica do alimentante ou do alegado cerceamento de defesa não tem lugar em habeas corpus, por demandar aprofundado exame dos fatos e provas da causa, providência sabidamente inviável nesta via. Precedente. 



    III – Ordem denegada. Liminar cassada” (HC n. 109.543, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.12.2013).



    17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora